Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INTERESSE DA VÍTIMA DE MANTER CONTATO COM O PACIENTE E REATAR O RELACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mostra-se possível a revogação das medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato, se a vítima a requereu, com a afirmação de que pretende manter contato e reatar o relacionamento com o paciente, bem como porquanto os autos noticiam que ele cumpriu as medidas impostas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, já expirado, e há informações de que ele não mais manteve contato com a vítima, o que indica que ela não teme que ele possa lhe fazer algum mal, não se olvidando que ele poderá ter novas medidas deferidas em caso de recidiva de seus atos, devendo ser mantido apenas o encaminhamento ao Grupo Reflexivo de Homens.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.